Tribunal: TJES
Processo: 5001603-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001603-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESCOLA DA ILHA LTDA - EPP
AGRAVADO: Diretor Presidente do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor - Procon/ES e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ESCOLA DA ILHA LTDA - EPP
em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança preventivo nº 0009890-91.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Registros Públicos de Vitória –ES, ajuizado em face do
DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) E PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA)
, indeferiu a medida liminar por não vislumbrar aparente ilegalidade na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Em suas razões – id 609027 – ressalta a agravante o potencial prejuízo (e chance real de quebra) que a Lei Estadual nº 11.144/2020 impõe, pois o desconto determinado pela norma – que, no seu caso em específico, é de 20% (vinte por cento) – somar-se-ia à crescente inadimplência absorvida pela Instituição desde o início da pandemia (hoje em torno de 25% a 27%), provocando, assim, um total de perda de faturamento de cerca de 45% mensais.

Sustenta que a Instituição terá que fazer um grande investimento nos próximos meses para se adaptar ao “novo normal” (quando do “retorno” às aulas), como aquisição de material de vídeo e áudio para transmitir as aulas aos alunos que não estiverem lá presencialmente por força do rodízio, material de higienização, contratação de médico consultor, além dos dispendiosos custos fixos já existentes com pessoal (professores e funcionários), aluguel e tributos (que se mantiveram durante a pandemia).

Apesar disso, restou surpreendida pela edição da Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde.

Aponta a Agravante grave violação ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que, ao legislar sobre direito contratual, extrapola-se a chamada competência suplementar.

Prossegue sua irresignação destacando que embora o legislador estadual tenha presumido que as escolas tiveram redução nos gastos mensais pelo fato de não ter aulas presenciais, na realidade, referidos gastos (como luz, produtos de limpeza e afins) não correspondem nem a 5% das despesas fixas de uma instituição de ensino, cuja maior despesa é com pagamento de impostos e pessoal (colaboradores em geral).

Por fim, destaca ser possível o exame incidental da inconstitucionalidade na via eleita, sendo farta a jurisprudência do STF sobre o tema.

Através da decisão id. 613763 restou deferida a antecipação da tutela recursal para impedir a imposição de penalidades à Agravante com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Embora intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 16 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESCOLA DA ILHA LTDA - EPP em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança preventivo nº 0009890-91.2020.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente e Registros Públicos de Vitória –ES, ajuizado em face do
DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) E PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA),
indeferiu a medida liminar por não vislumbrar aparente ilegalidade na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Em suas razões – id 609027 – ressalta a agravante o potencial prejuízo (e chance real de quebra) que a Lei Estadual nº 11.144/2020 impõe, pois o desconto determinado pela norma – que, no seu caso em específico, é de 20% (vinte por cento) – somar-se-ia à crescente inadimplência absorvida pela Instituição desde o início da pandemia (hoje em torno de 25% a 27%), provocando, assim, um total de perda de faturamento de cerca de 45% mensais.

Sustenta que a Instituição terá que fazer um grande investimento nos próximos meses para se adaptar ao “novo normal” (quando do “retorno” às aulas), como aquisição de material de vídeo e áudio para transmitir as aulas aos alunos que não estiverem lá presencialmente por força do rodízio, material de higienização, contratação de médico consultor, além dos dispendiosos custos fixos já existentes com pessoal (professores e funcionários), aluguel e tributos (que se mantiveram durante a pandemia).

Apesar disso, restou surpreendida pela edição da Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde.

Aponta a Agravante grave violação ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que, ao legislar sobre direito contratual, extrapola-se a chamada competência suplementar.

Prossegue sua irresignação destacando que embora o legislador estadual tenha presumido que as escolas tiveram redução nos gastos mensais pelo fato de não ter aulas presenciais, na realidade, referidos gastos (como luz, produtos de limpeza e afins) não correspondem nem a 5% das despesas fixas de uma instituição de ensino, cuja maior despesa é com pagamento de impostos e pessoal (colaboradores em geral).

Por fim, destaca ser possível o exame incidental da inconstitucionalidade na via eleita, sendo farta a jurisprudência do STF sobre o tema.

Através da decisão id. 613763 restou deferida a antecipação da tutela recursal para impedir a imposição de penalidades à Agravante com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Embora intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Apenas para nortear o julgamento, relembro que, na origem, a Agravante impetrou Mandado de Segurança com o intuito de evitar a imposição de penalidades pelo Órgão de Defesa do Consumidor com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus.

Conforme destacado no momento da análise liminar, inúmeras medidas vêm sendo tomadas em todas as esferas de Governo com o intuito de mitigar os prejuízos suportados por toda a população em decorrência da crise provocada pelo Covid-19.

Todavia, devemos destacar que
a realidade atual não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, não sendo possível, ainda, relegar as normas básicas do Ordenamento Jurídico.

Dito isso, verifico que a
Lei Estadual n.º
11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.

E, consoante o previsto no art. 22, parágrafo único, da Carta Magna, os Estados somente podem legislar em matéria afeta ao direito civil se autorizados pela União por meio de lei complementar, autorização essa não concedida aos Estados para impor de descontos, especialmente a contratos firmados anteriormente à aprovação das leis, haja vista a necessidade de observância do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).

Destaco, ainda, que a União já possui legislação específica sobre a contraprestação pelos serviços educacionais (Lei Federal nº 9.870/99), sendo indevida, portanto, a normatização estadual.

Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares a presente (por exemplo,
ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema, nos seguintes termos:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 670, de 02 de março de 1994, do Distrito Federal.
Cobrança de anuidades escolares. Natureza das normas que versam sobre contraprestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. Direito Civil. Usurpação de competência privativa da União. Ofensa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada procedente. Precedente
.
É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de prestação de serviços escolares ou educacionais.

(ADI 1042, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-208

DIVULG 05-11-2009

PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-02

PP-00335 RTJ VOL-00212-01 PP-00011).

Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais.

A propósito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. (...) 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I).
3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido. (ADI 4.701, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 25/8/2014).

E com o intuito de esclarecer a questão, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, relator da ADI nº 4.090/DF:

Sob uma concepção bastante ampla, o Direito Civil corresponde ao direito privado comum, geral ou ordinário. É o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a família e o patrimônio (AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 105).
Já o Direito do Consumidor, subsistema jurídico voltado à regulação das relações de consumo que envolvam situação de disparidade sob os aspectos econômico, técnico e informacional, muitas vezes incide sobre relações contratuais – ainda que meramente de adesão –, matéria abarcada pelo Direito Civil
. Nesse contexto, coube a esta Corte delimitar os campos de atuação legislativa dos entes federativos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre relações contratuais, ainda que em sede consumerista, por se tratar de matéria que demanda disciplina uniforme em âmbito nacional.

Por fim, consigno que este também foi o entendimento adotado pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ao analisar os Agravos de Instrumento nº.

5001569.54.2020.8.08.0000 e 5002154-09.2020.8.08.0000, bem como pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, relator dos recursos 5002061-46.2020.8.08.0000 e 5002153-24.2020.8.08.0000.

Desse modo, embora sensível ao atual momento, entendo assistir razão ao Agravante quando aponta a usurpação de competência do Estado, restando presentes os requisitos autorizadores para provimento do recurso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para impedir a imposição de sanções à Agravante por eventual descumprimento da Lei Estadual n.º

11.144/2020.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020 – NORMA QUE TRATA DE DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
.

1
- A Agravante impetrou Mandado de Segurança com o intuito de evitar a imposição de penalidades pelo Órgão de Defesa do Consumidor com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus.

2
- A
Lei Estadual n.º
11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.

3
- Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares a presente (por exemplo,
ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema
.

4
-
Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais
.

5 -

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.